Tribunal: TJSP
Processo: 2261703-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261703-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MASTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, é embargado CENTRO
DE APOIO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261703-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2261703-50.2019.8.26.000/50000
EMBARGANTE: MASTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
EMBARGADO: CENTRO DE APOIO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
V O T O No 40227
Embargos de declaração. Alegação de omissões
e obscuridades. Inocorrência. Nenhum dos vícios previstos no art.
1022 do CPC foi identificado. Embargos declaratórios rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por Master
Administração de Imóveis Próprios contra o acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto por Centro de Apoio à Saúde e Assistência
Social para levantar penhora de verbas de repasse público. Aponta o embargante
omissão em relação à não comprovação de que o valor bloqueado seja oriundo
de pagamento feito por ente público e alega que o valor bloqueado é superior ao
repasse realizado mensalmente pela Prefeitura, evidenciando existência de
outros valores na conta corrente da agravante.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O acordão embargado não se ressente de nenhuma
omissão, “data venia”.
O agravo de instrumento foi devidamente instruído com
documentos a infirmar a parceria celebrada com a Prefeitura do Município de São
Paulo e o valor do repasse mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261703-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Basta
uma
rápida
leitura
ao
acórdão
embargado,
especificamente a fl. 87, para esclarecer a omissão alegada; assim como analisar
os extratos bancários de fl. 23 a 54.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOARES LEVADA
Relator